Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. TEMPESTIVIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, contudo sem condená-la ao pagamento de honorários advocatícios em favor do seu patrono. Alegou erro material no Acórdão afirmando a inexistência de contrarrazões, estando ela juntada aos autos de forma tempestiva. Requereu o acolhimento dos Embargos.

2. A parte embargada em resposta aos embargos de declaração, requereu a manutenção do Acórdão em razão da inexistência de omissão, erro ou contradição. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

3. A parte ré se insurge quanto a não condenação em honorários advocatícios da parte sucumbente fundamentada na ausência de contrarrazões. Afirma que não foi intimada para apresentação de resposta, pois a intimação foi endereçada para a parte autora, quando deveria ter sido para a parte ré, porem mesmo assim, apresentou resposta tempestiva, que se encontra juntada no ID 24614366.

4. Em conferência aos autos é possível perceber que de fato houve apresentação de contrarrazões, mesmo a parte recorrida não recebendo intimação para tal (ID 24064252). A parte ré protocolou seu recurso depois que os autos foram remetidos para esta instância, devendo ser considerado tempestivo. Não é o caso de anulação do Acordão, porque não houve prejuízo por cerceamento de defesa. Sendo o protocolo tempestivo e tendo a peça jurídica cumprido os requisitos de admissibilidade, o não provimento do recurso inominado implica na condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.

5. Assim, deve ser modificado o tópico 8 do acórdão embargado para que passe a constar da seguinte forma: "Custas pagas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida ré, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95)".

6. Embargos de declaração conhecidos e providos para modificar o acórdão embargado e condenar a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.